Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726185-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON LAZORE IMPETRANTE: PAULO FELIPE OLIVEIRA NEVES AUTORIDADE: DIRETOR GERAL DA POLICIA PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON LAZORE, contra ato do Diretor Geral da Polícia Penal do Distrito Federal, que teria descumprido decisão proferida pela Vara de Precatórios do Distrito Federal, na qual foi determinado o cumprimento do alvará de soltura expedido pela 1a Escrivania Criminal de Alvorada do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Os autos foram recebidos no Plantão Judicial, oportunidade em que o Desembargador Plantonista, Des. Sandoval Oliveira, não admitiu o presente habeas corpus, uma vez que, lastreado no art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não compete à Turma Criminal apreciar habeas corpus contra ato do Diretor Geral da Polícia Penal do Distrito Federal. Ato contínuo, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria. De fato, além de não ser esta Turma Criminal competente para a análise do presente remédio constitucional, verifica-se que, compulsando detidamente os autos originários (autos n. 0716811-74.2023.8.07.0015), o paciente já se encontra em liberdade, não mais verificando qualquer utilidade no exame do presente writ. Desse modo, não admitido o presente Habeas Corpus, nos termos da decisão de ID 48557630, intimem-se os interessados de seu teor e, na sequência, dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora